Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702094-68.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: COSIMO PEZZAROSSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral no 0750767-26.2023.8.07.0001, proposta por COSIMO PEZZAROSSA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181520144 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência vindicada pelo agravado, para determinar que a agravante forneça o tratamento com LUTÉCIO 177 PSMA, no prazo máximo de 24 horas, nos exatos termos indicados pelo médico que acompanha o autor, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento da decisão. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, em especial a probabilidade do direito. Alega que o pedido é para uso da medicação em doença não descrita na bula (off label) e que inexiste, no contrato firmado entre as partes, obrigação de cobertura de medicamentos. atraindo a incidência do Tema 990 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o valor das astreintes fixado na decisão agravada é desproporcional e desarrazoado, assim como o prazo fixado para o cumprimento da obrigação, o que resultaria no enriquecimento ilícito do agravado. Prossegue afirmando a irreversibilidade da tutela deferida, porquanto o agravado pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça, o que atrairia a aplicação do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, desobrigando a agravante do cumprimento da tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, pleiteia a dilação do prazo para cumprimento da decisão e a exclusão ou redução do valor da multa arbitrada para o descumprimento da obrigação. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 55133478. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar de a agravante não constar cadastrada como parte no processo de origem, de acordo com o sistema PJE de primeiro grau, uma vez que houve o registro da CENTRAL NACIONAL UNIMED, que possui CNPJ distinto, o contrato de prestação de serviços, objeto da presente demanda, fora firmado com a agravante (ID 181259495 dos autos de origem), assim como a tutela de urgência fora por ela cumprida (IDs 182698040 e 182698041 dos autos de origem). Assim, entendendo que houve a correta indicação da ré na peça inicial (ID 181256478 dos autos de origem), mas a indicação de CNPJ distinto, o que teria levado ao registro equivocado junto ao sistema PJE, entendo pela legitimidade recursal da agravante. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr2 assim conceitua a preclusão lógica: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. - grifamos Em relação ao pedido subsidiário de dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada, observa-se que o agravo de instrumento não merece ser conhecido, porquanto, segundo noticiou o próprio agravante nos autos de origem (ID 182698040), a tutela de urgência já fora cumprida. Assim, conclui-se que, em relação a este pedido, operou-se a preclusão lógica, não havendo qualquer interesse legítimo em dilatar um prazo já cumprido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto à questão atinente à dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada. Em relação aos demais questionamentos, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis3 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, entendimento corroborado pela explicação de Daniel Amorim Neves4: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se a operadora de plano de saúde ré estaria obrigada a emitir autorização de fornecimento do medicamento PSMA-177 LUTÉCIO para o autor. O relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização do tratamento (ID 181259530 do processo originário), descreve o quadro de saúde do agravado nos seguintes termos: O paciente COSIMO PEZAROSSA, 61 anos, é portador de adenocarcinoma de próstata Gçeason9, politratado e refratário a diversas linhas de tratamento. Atualmente apresenta-se em progressão da doença, bastante sintomático e com múltiplas metástases em linfonodos ossos. Sabe-se que esta patologia, no estágio em que se encontra, possui opções terapêuticas muito restritas e o tratamento com PSMA lutécio, realizado por núcleos, apresenta resultados promissores para o caso em questão. Considerando que o paciente apresenta as condições clínicas necessárias e resultados de exames favoráveis para a realização do tratamento com PSMA-lutécio, incluindo um PET-CT PSMA mostrando alta captação nas lesões, esta opção terapêutica constitui uma excelente oportunidade de controle da doença. Desta forma, o NÚCLEOS, mediante solicitação prévia da Dra. Milena Macedo Couto, propõe-se a realizar este tratamento, que consiste na aplicação de 4 a 6 doses de 200mCi de PSMA-lutécio-177, com um intervalo aproximado de 6 semanas entre cada uma das aplicações. Solicito aplicações de PSMA-lutécio. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, conforme se extrai do documento de ID 181259506, o agravado é dependente de plano de saúde coletivo por adesão. Ademais, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispões sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Por certo, a partir do movimento neoconstitucionalista e do pós-positivismo, a análise dos institutos do Direito Civil, sob o filtro constitucional, deve se dar de modo a garantir sobretudo os direitos fundamentais que a Carta Constitucional consagrou: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. Impõe-se, por conseguinte, o constante diálogo entre o intérprete e a norma jurídica (desse diálogo emerge a compreensão) e a funcionalização (finalidade) dos direitos subjetivos. Ressalte-se, ainda, que a interpretação das cláusulas contratuais, bem como os dispositivos da Lei n. 9.656/98, especialmente os artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 35-C, e das Resoluções da Agência Nacional de Saúde, devem se harmonizar com as normas de proteção ao consumidor. Nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, o contrato de plano de saúde tem por objeto: A prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, a aludida lei estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS. (...) § 6o A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de cento e vinte dias, que poderá ser prorrogado por sessenta dias corridos quando as circunstâncias exigirem. Por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1889704/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, admitindo-se a cobertura excepcional do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quando não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, observados os seguintes parâmetros: I – não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol de Saúde Complementar; II - haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; III – haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais como: Conitec, NatJus e estrangeiros; IV – seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do Magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída com a missão de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência de julgamento do feito para Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Nesse panorama, em 22 de setembro do corrente ano, foi publicada a Lei no 14.454, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Com a alteração legislativa, o artigo 10 da Lei no 9.656/1998, passou a contar com os seguintes parágrafos: (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Dessa forma, restou consolidado pela legislação de referência que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não possui natureza taxativa, mas apenas exemplificativa, de modo que os exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) passam a ter cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Para tanto, basta que haja comprovação da eficácia do tratamento recomendado ao paciente, bem como que a intervenção médica seja recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também no Brasil. De outro lado, por meio do Tema 990, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que (A)s operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. Ademais, o documento de ID 181260967 dos autos de referência, consiste em Nota Técnica elaborada pelo NATJUS acerca do PSMA-177 LUTÉCIO, também relacionado à diagnóstico de câncer de próstata avançado, em que consta a informação de que o medicamento se encontra como registro ativo junto à ANVISA, aprovado em caráter excepcional, ao contrário do afirmado pela agravante. Na conclusão da respectiva nota técnica consta, no item 8 (pág. 17), que há evidências cientificas suficientes para fundamentar a terapia proposta no caso específico. Gize-se, ainda, que não há que se falar em ausência de comprovação científica do fármaco, porquanto já existe Nota Técnica do NATJUS juntada aos autos de origem a qual também registra as considerações acerca do tratamento médico com a medicação prescrita no item 3.3. Por conseguinte, o agravante não logra êxito em comprovar que o tratamento não é recomendado pelos órgãos técnicos e tampouco ineficaz para o diagnóstico pretendido. É preciso salientar que há previsão contratual de cobertura para tratamento de câncer e ficou devidamente demonstrada, mediante relatório médico fundamentado, a necessidade do tratamento prescrito. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. CÂNCER DE PRÓSTATA AVANÇADO. TRATAMENTO COM LUTÉCIO 177. ROL TAXATIVO DA ANS. ENTENDIMENTO STJ. EXCEPCIONALIDADE. DANO REVERSO. ASTREINTES. FINALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie o tratamento com radioisótopo 177LU-PMSA (lutécio-177), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.500,00, até o limite de R$ 500.000,00. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. 4. Demonstrados, numa primeira análise, o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado pelo autor/agravado na inicial - caracterizada pela presença dos requisitos capazes de afastar a regra da taxatividade do rol da ANS - impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. In casu, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da ordem. Ainda que o teto se revele avultado, seu alcance fica relegado ao descumprimento (prolongado) do comando. Eventual desproporção, caso constatada, poderá ser retificada em momento ulterior, dada a ausência de preclusão sobre a matéria. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647873, 07259088020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Dessa forma, observado que o autor demonstrou os requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando, ainda, a urgência na realização do tratamento, dada a gravidade de seu quadro clínico, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Por outro lado, no que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o)juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora determinada à ré que autorizasse em benefício do autor a administração do fármaco Lutécio 177 PSMA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa única de R$100.000,00 (cem mil reais), em razão do estado de saúde do agravado, bem como em face da natureza urgente da obrigação imposta. Em atenta análise dos autos, verifica-se que houve a citação pessoal da ré em 13/12/2023 (ID 181941103 dos autos de origem), com a autorização do tratamento em 20/12/2023 (ID 182698041 dos autos de origem). Sobrelevando-se a incorreta indicação do CNPJ da ré na peça inaugural, há que ser considerado que, apesar de a citação ter atingido seu objetivo, com o comparecimento espontâneo da agravante, fora feita a pessoa jurídica distinta. Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado, mostra-se desproporcional à obrigação imposta à agravante, uma vez que houve o cumprimento substancial da obrigação em tempo razoável e que, apesar de todos os transtornos e situação angustiante de saúde do agravado, a ré foi diligente, autorizando o procedimento em 7 (sete) dias. Dos arestos a seguir colacionados, verifica-se a média dos valores arbitrados a título de astreintes em casos similares, a corroborar o entendimento aqui estabelecido, de que a multa imposta se mostra excessiva: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CIRURGIA ORTOGNÁTICA CORRETIVA. CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se falar em ocorrência de omissões no v. acórdão quando dele constou, de forma clara, que a negativa pelo Plano de Saúde em contemplar o tratamento indicado por médico que acompanha a paciente atenta contra a finalidade social do contrato, especialmente quando os documentos acostados aos autos demonstram a necessidade do tratamento indicado para a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde da paciente. 2. Ao restar evidenciada que a recusa da operadora foi indevida e, considerando-se os reflexos que a mesma (recusa) trouxe à vida da paciente, é possível a condenação por dano moral, não sendo cabível a redução do valor arbitrado por terem sidos observados os parâmetros legais quando de sua fixação. 3. Incabível, ainda, a exclusão ou minoração do valor fixado a título de astreintes quando extrapolado o prazo determinado judicialmente, tendo o d. magistrado sentenciante já efetuado a redução do valor da penalidade de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo certo que uma nova redução retiraria a natureza coercitiva da multa. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento ocorrido no dia 08 de junho de 2022, entendeu que o Rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Trata-se, entretanto, de tese que ainda não se encontra pacificada no seio do Tribunal e que não possui efeito vinculante. 5. O inconformismo do embargante/apelante com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados. 6. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado, ademais, seu caráter protelatório. 7. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas. 8. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1622450, 07023075320208070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA CUMPRIDA A TEMPO E MODO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, as astreintes foram estabelecidas objetivando o fornecimento imediato de medicamento/tratamento para beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com carcinoma renal no rim esquerdo e encefalite paraneoplásica secundária, correndo risco de vida, por operadoras de plano de saúde de porte nacional, com considerável capacidade financeira. 3. Para a fixação de valor que não seja módico a ponto de não incentivar o cumprimento da obrigação e nem tão elevado, capaz de configurar o enriquecimento ilícito da parte contrária, impõe-se sopesar a importância dos bens jurídicos tutelados pela decisão. 4. Não se afigura desproprocional ou excessiva, o estabelecimento de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando a importância dos bens protegidos, vida e saúde, somados ao custo do medicamento a ser fornecido e a periodicidade indicada na prescrição. Precedentes. 5. O prazo de 24 (vinte e quatro) horas se apresenta razoável, suficiente e condizente com a situação de urgência dos autos, tanto que devidamente cumprida a medida, sem qualquer dificuldade por parte das requeridas. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1662316, 07373435120228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. Assim, encontra-se configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a r. decisão agravada apenas no que diz respeito à cobrança da multa arbitrada por atraso no cumprimento da tutela de urgência. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479. 3 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016 Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024 às 10:18:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora